Tribunal: TJES
Processo: 5018424-69.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Fazenda Pública
Data de julgamento: 2026-05-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5018424-69.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BARROSO MUZZI BARROS GUERRA E ASSOCIADOS - ADVOCACIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL

AGRAVADO: MUNICIPIO DE GUARAPARI

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. BASE DE CÁLCULO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. EXCLUSÃO DOS JUROS DE MORA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos contra acórdão que negou provimento a Agravo de Instrumento, mantendo decisão que excluiu os juros de mora da base de cálculo dos honorários advocatícios, sob alegação de omissão, contradição, ofensa à coisa julgada e necessidade de prequestionamento de dispositivos legais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorre em omissão ou contradição quanto à exclusão dos juros de mora da base de cálculo dos honorários; (ii) estabelecer se houve violação à coisa julgada ao interpretar o título executivo judicial; (iii) determinar se é cabível o acolhimento dos embargos para fins de prequestionamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os Embargos de Declaração possuem fundamentação vinculada e se restringem às hipóteses do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito.

O acórdão embargado enfrenta expressamente a controvérsia ao definir que a base de cálculo dos honorários corresponde ao valor do proveito econômico atualizado, limitado à correção monetária.

A decisão distingue a natureza jurídica da correção monetária, que recompõe o valor da moeda, dos juros de mora, que possuem caráter punitivo e indenizatório.

A nulidade do crédito tributário principal implica a inexigibilidade de seus acessórios, inclusive os juros de mora, que não subsistem para compor o proveito econômico.

A inclusão de juros de mora na base de cálculo dos honorários configura extrapolação dos limites do título executivo e potencial enriquecimento sem causa.

Não há violação à coisa julgada, pois a decisão apenas interpreta o alcance do título judicial de forma coerente com o que foi expressamente fixado.

Os Temas 810 do STF e 905 do STJ não se aplicam ao caso, pois tratam de índices de atualização de condenações, e não da definição da base de cálculo dos honorários.

O julgador não está obrigado a enfrentar todos os dispositivos legais indicados pelas partes, sendo suficiente a fundamentação adequada sobre as questões relevantes.

A ausência de vícios no acórdão inviabiliza o acolhimento dos embargos, ainda que para fins de prequestionamento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, sendo cabíveis apenas nas hipóteses do art. 1.022 do CPC. 2. A base de cálculo dos honorários advocatícios, quando fixada no proveito econômico, abrange apenas o valor principal atualizado por correção monetária, excluindo juros de mora de obrigação declarada inexigível. 3. A nulidade do crédito principal afasta a incidência de seus acessórios, inclusive juros moratórios. 4. Não há violação à coisa julgada quando o julgador interpreta o alcance do título executivo nos limites por ele fixados. 5. O prequestionamento não autoriza o acolhimento de embargos de declaração ausentes vícios na decisão.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022; CPC, arts. 85, §§ 3º e 5º, 489, 502 e 509, § 4º; CF/1988, art. 5º, XXXVI.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp n. 2.174.567/MG, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, j. 12/3/2025, DJEN 18/3/2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NO AGRAVO DE INSTRUMENTO
Nº 5018424-69.2024.8.08.0000

EMBARGANTE:
BARROSO MUZZI BARROS GUERRA E ASSOCIADOS - ADVOCACIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL

EMBARGADO:
MUNICÍPIO DE GUARAPARI

RELATOR:
DESEMBARGADOR
ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de Embargos de Declaração opostos contra o v. Acórdão que negou provimento ao Agravo de Instrumento, mantendo a decisão que excluiu os juros de mora da base de cálculo dos honorários advocatícios. O Embargante alega, em síntese, omissão, contradição, ofensa à coisa julgada e busca o prequestionamento de dispositivos legais.

Como é cediço, os Embargos de Declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, limitando-se às hipóteses taxativas do art. 1.022 do CPC, quais sejam:
omissão, contradição, obscuridade ou erro material
. Não se prestam, portanto, à rediscussão do mérito ou ao reexame do conteúdo da decisão.

No caso em tela, a parte Embargante não demonstrou a existência de qualquer dos vícios que autorizam o manejo do presente recurso.

O Embargante sustenta que o acórdão foi omisso e contraditório por violar a coisa julgada, ao não incluir os juros moratórios do crédito tributário anulado na base de cálculo do proveito econômico.

Entretanto, o Acórdão embargado abordou a matéria de forma expressa e fundamentada, diferenciando a natureza da atualização monetária e dos juros de mora:

O título executivo judicial, corporificado no v. acórdão proferido por esta egrégia Câmara, estabeleceu que os honorários advocatícios deveriam ser calculados com base no "
valor atualizado do proveito econômico obtido pela Cooperativa Médica - na hipótese, o valor do crédito tributário perseguido pelo Município de Guarapari, R$ 1.029.551,62
".

A interpretação conferida pelo Juízo a quo afigura-se a mais prudente e razoável. Com efeito, o acórdão, ao especificar o montante de R$1.029.551,62, individualizou o proveito econômico que deveria servir como paradigma para o cálculo da verba honorária. A determinação de que tal valor fosse "
atualizado
" visa, unicamente, a recompor o poder de compra da moeda, aplicando-se, para tanto, a correção monetária, que não representa um acréscimo, mas mera salvaguarda contra os efeitos da inflação.

Os juros de mora, por outro lado, possuem natureza jurídica distinta. Trata-se de um encargo punitivo e indenizatório decorrente do inadimplemento de uma obrigação. Uma vez que a obrigação principal (o crédito tributário) foi declarada nula por esta Corte, os seus acessórios, como os juros de mora, seguem o mesmo destino, não subsistindo para qualquer efeito.

Como se vê, o julgado foi claro ao assentar que a base de cálculo corresponde ao valor histórico do benefício econômico, sujeito apenas à correção monetária.

A inclusão de juros de mora, que possuem caráter punitivo e são acessórios de uma dívida declarada inexigível, configuraria enriquecimento sem causa, extrapolando os limites do título executivo.

Portanto, não houve omissão nem contradição, mas sim o enfrentamento da matéria com conclusão diversa da pretendida pelo Embargante, o que não se corrige via Embargos de Declaração. A decisão apenas interpretou o alcance do título judicial, em respeito à coisa julgada.

Da mesma forma, não há que se falar em contrariedade aos Temas 810/STF e 905/STJ.

Tais precedentes definem os índices de correção e juros aplicáveis às condenações impostas à Fazenda Pública.

A questão decidida no acórdão embargado é anterior e distinta: ela define a
composição da base de cálculo
sobre a qual incidirão os honorários, e não o índice de atualização da verba honorária já apurada.

A controvérsia não reside em
como atualizar
a dívida da Fazenda, mas em
o que constitui
o proveito econômico. Uma vez que o acórdão definiu que os juros da dívida anulada não integram o proveito econômico, os referidos temas não têm aplicação para incluí-los.

Finalmente, o Embargante requer o pronunciamento expresso sobre os artigos 85, §§3º e 5º, 502 e 509, §4º do CPC, e art. 5º, XXXVI da CF, para fins de prequestionamento.

Contudo, a jurisprudência é pacífica no sentido de que o julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos ou dispositivos legais trazidos pelas partes, sendo suficiente que a decisão esteja fundamentada e observe as questões relevantes para a resolução da controvérsia.

As questões relativas à coisa julgada e à base de cálculo dos honorários foram o cerne do julgamento, sendo devidamente enfrentadas. A mera insatisfação com o resultado não justifica o acolhimento dos declaratórios para fins de prequestionamento.

Neste sentido, o c. Superior Tribunal de Justiça (STJ) já assentou:

“(...) Conforme a pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, não ocorre a violação dos arts. 489 e 1.022, todos do CPC/2015, quando as questões discutidas nos autos são analisadas, mesmo que implicitamente, ou ainda afastadas de maneira embasada pela Corte Julgadora originária, posto que a mera insatisfação da parte com o conteúdo da decisão exarada não denota deficiência na fundamentação decisória, nem autoriza a oposição de embargos declaratórios.”
(AgInt no REsp n. 2.174.567/MG, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 12/3/2025, DJEN de 18/3/2025.)

Assim, verifica-se a manifesta ausência dos vícios do Art. 1.022 do CPC/2015 no V. Acórdão combatido, o que inviabiliza o acolhimento dos presentes Embargos de Declaração.

DO EXPOSTO
, conheço do recurso e a ele
NEGO PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.

Acompanho o relator.